Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-53.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800065-53.2019.8.14.0026

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DE PRAZO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará contra acórdão que não conheceu de apelação por intempestividade, interposta em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Jacundá, sob o argumento de existência de contradição quanto à contagem do prazo recursal em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se há contradição no acórdão ao afastar a tempestividade da apelação, especialmente quanto à aplicabilidade do prazo em dobro à sociedade de economia mista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A sociedade de economia mista, embora integrante da administração pública indireta, possui personalidade jurídica de direito privado e não se equipara à Fazenda Pública, razão pela qual não faz jus ao prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

5.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara a intempestividade do recurso, considerando a data de ciência e o prazo legal de 15 dias úteis, corretamente aplicado.

6.

A alegação de contradição não se verifica, pois a decisão enfrentou expressamente a matéria relativa à inaplicabilidade do prazo em dobro.

7.

A pretensão da embargante consiste em obter novo julgamento da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Sociedade de economia mista não possui prazo em dobro para recorrer por não integrar o conceito de Fazenda Pública. 3. A ausência de contradição no acórdão afasta a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.003, 219, 183 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 707.240/RJ, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª Turma, j. 07.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 299.583/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 16.05.2013; STJ, AgRg no REsp 655.497/RS, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma, j. 28.11.2006; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.05.2017.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de março a 06 de abril de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto
pela
COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará
em face do
Acórdão
ID 32837396 - Pág. 1/6
, que não conheceu, por sua intempestividade, do Recurso de Apelação interposto pela ora embargante em face da
sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Município de Jacundá
em face da recorrente
,
julgou parcialmente procedente a referida ação.

Nas razões recursais (Num. 33189558 - Pág. 1/5
)
, sustenta o patrono da embargante, em síntese, a existência de contradição no V. Acórdão embargado, arguindo que o Juízo de primeiro grau concedeu expressamente prazo em dobro à parte apelante, motivo pelo qual, o apelo interposto pela embargante foi ajuizado tempestivamente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado.

O Município de Jacundá apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos pela
COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará.
(Num. 33518627 - Pág. 1/5
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 32837396 - Pág. 1/6
,
sob a alegação de que referido julgado apresenta contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a contradição apontada, visto que o acórdão embargado deixou claro que a recorrente é uma sociedade de economia mista estadual,
dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta,
motivo pelo qual, evidentemente
não goza da prerrogativa de prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria. Senão vejamos,
in verbis:

(...)

No caso dos autos, consultando o sistema PJe no 1º grau, constatei que a ora agravante tomou ciência da supramencionada decisão no dia 17/06/2024 (segunda-feira), começando a contar o prazo de 15(quinze) dias úteis para interpor o presente recurso no dia 18/06/2024 (terça-feira), de modo que o
dies ad quem
ocorreu no dia 08/07/2024 (segunda-feira), nos termos do art. 1.003 c/c art. 219,
caput
, ambos do CPC.

Entretanto, o presente recurso foi interposto somente no dia 29/07/2024, estando, portanto, nitidamente intempestivo.

Sendo importante ressaltar que
a apelante é uma sociedade de economia mista estadual,
dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta,
motivo pelo qual,
não goza da prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC/2015
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. Não se conhece do agravo interno interposto após o encerramento do prazo estabelecido no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A intimação da decisão agravada ocorreu em 5/4/2016, o encerramento do prazo deu-se em 27/4/2016. No entanto, o agravo foi interposto somente em 28/4/2016, fora do prazo legal. 3. "A sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer porque não integra o conceito de Fazenda Pública" (AgRg no AREsp 299.583/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/5/2013). 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 707.240/RJ, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 14/6/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32. INTELIGÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.993/PR SUBMETIDO AO RITO DOS REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA DANOS MATERIAIS E CABIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Do agravo regimental interposto pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos: A sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer porque não integra o conceito de Fazenda Pública. Inaplicabilidade do art. 188 do CPC. Precedentes: AgRg no AREsp 18.283/SE, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012; AgRg no REsp 655.497/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 14/12/2006, p. 253. (...)

(AgRg no AREsp n. 299.583/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 22/5/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA/RS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRAZO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE DO ART. 188 DO CPC. DOUTRINA. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO-CONHECIDO. 1. A decisão agravada foi publicada no dia 10 de novembro de 2006 (sexta-feira). O prazo legal de cinco dias (CPC, art. 557, § 1º) teve início na segunda-feira, dia 13 de novembro de 2006, encerrando-se na sexta-feira, dia 17 de novembro de 2006. Logo, o agravo regimental protocolado em 20 de novembro de 2006 é intempestivo. 2. A sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer porque não integra o conceito de Fazenda Pública. Inaplicabilidade do art. 188 do CPC. 3. Agravo regimental não-conhecido. (AgRg no REsp n. 655.497/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 28/11/2006, DJ de 14/12/2006, p. 253)”

Por conseguinte, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal
,
conforme preceitua

artigo 932, inciso III, do NCPC.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição no julgado, conforme afirma a embargante, tendo a matéria que embasa a decisão sido analisada e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Outrossim, a
usente o alegado vício de contradição, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 26 de março de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/04/2026